Tribunal: STF
Processo: Súmula 360
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 360

Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade prevista no art. 8º, parágrafo único, da Constituição Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Aplicabilidade às ações diretasA instauração do controle concentrado de constitucionalidade não está sujeita à observância de qualquer prazo decadencial, porquanto a norma inconstitucional jamais fica convalidada pelo decurso do tempo. Assim está revelado oVerbete 360da Súmula do Supremo, segundo o qual \"(...)\". Sobre o tema, cito também aMedida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.247, da relatoria do ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de setembro de 1995.[ADI 3.920, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 5-2-2015,DJE50 de 16-3-2015.]"}]